Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO CONSULTA SISTEMA CNIB. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. INDEFERIMENTO DE CONSULTA ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA ELETRÔNICA LIVRE AO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAR ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A utilização do sistema e-RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. Ademais, os interessados, de um modo geral, têm acesso a esse sistema nos Cartórios competentes, desde que recolham os devidos emolumentos.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ.
3. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
3.1. Em que pese entendimento contrário nesta Corte de Justiça, faz-se necessário uma releitura da interpretação do art. 782, § 3o, do CPC, sob as luzes do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que aponta para a viabilidade da medida, sem a exigência de comprovação de hipossuficiência da parte ou negativa pela via administrativa (vide REsp 1887712/DF; REsp 1835778/PR).
3.2. O juízo, em sede de execução, não pode criar óbices não previstos em lei para fundamentar o indeferimento do pedido de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes com fulcro no art. 782, § 3o, do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.